Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PROVEDORES DE BUSCA. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. NOME DA APELANTE VINCULADO A PROCESSOS JUDICIAIS. INCOMPATIBILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO COM A CRFB/88. STF, TEMA 786. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, exposto o inconformismo em relação à improcedência da pretensão de ver retirado da rede mundial de computadores resultado de pesquisa que menciona nome da autora-apelante vinculado a processos judiciais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Petição inicial inepta é aquela que não atende aos requisitos do art. 330, §1o do CPC. Na hipótese, contudo, não se evidencia a alegada inépcia: pedido discriminado, lógico, conclusão que decorre da narração dos fatos – petição inicial apta a produzir efeitos jurídicos. 2.1. O pedido foi deduzido de modo específico: “remoção de todos os conteúdos em nome da Autora, devidamente individualizado através de suas URLs acima, sob pena de multa a ser fixada pelo nobre Juízo”. A causa de pedir é clara: dificuldade em “conseguir emprego devido às notícias existentes na internet” sobre os processos nos quais figura como ré. Ressalta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que direito ao esquecimento afasta “o caráter perpétuo das informações no mundo digital”. Da narração dos fatos decorre conclusão lógica: da perspectiva da autora-apelante, faz jus ao direito de ver retirados dos sites de pesquisa resultados que informam processos judiciais nos quais figura como parte ré.
3. Ainda que autônomo e abstrato o direito de ação, submete-se a certas condições para que, legitimamente, se possa demandar prestação jurisdicional. No ordenamento jurídico pátrio, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, duas são as condições da ação: interesse de agir e legitimidade para a causa (artigo 17, CPC). 3.1. Análise das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade e interesse são aferidos com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. 3.2. Na petição inicial, narra a autora-apelante dificuldade em “conseguir emprego devido às notícias existentes na internet”, sobre os processos nos quais figura como ré. Afirma terem as rés-apeladas, GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA-ME (Jusbrasil) e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, provedores de pesquisa na internet, o dever de remover informações dos respectivos sítios eletrônicos da rede mundial de computadores. Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva 3.3. Para que se reconheça interesse de agir, imprescindíveis necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito. Há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada pode lhe trazer. 3.4. No caso, necessário e útil à autora-apelada o ajuizamento da presente ação dada a manutenção dos conteúdos dos resultados de pesquisas relacionados ao seu nome nos sítios eletrônicos das recorridas.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.010.606/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, definiu a incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição Federal de 1988 (Tema 786): “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 4.1. Segundo o STJ, a responsabilidade dos provedores de pesquisa deve se restringir à natureza própria das suas atividades: facilitar a localização de informações na internet. Devem os mencionados provedores garantir, portanto, “o sigilo, a segurança e a inviolabilidade dos dados cadastrais de seus usuários e das buscas por eles realizadas, bem como o bom funcionamento e manutenção do sistema” (REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018). Ressalvada a hipótese de não atendimento de ordem judicial para retirada de conteúdo ofensivo, os provedores de pesquisa não podem ser responsabilizados pelo conteúdo do resultado das buscas realizadas pelos usuários nem podem ser obrigados a filtrar o conteúdo das pesquisas feitas pelos usuários (artigos 18 e 19 da Lei 12.965/14). Tais atividades desdobram da natureza dos serviços por eles prestados. Ressalte-se: provedores de pesquisa “realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados” (REsp 1316921/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012). 4.2. No caso, o conteúdo da informação impugnada pela autora-apelante guarda relação com processos judiciais nos quais figurou como ré, informação pública e verídica disponibilizada pelo Poder Judiciário por meio público de divulgação — Diário de Justiça do Distrito Federal (DJDF). Não há qualquer imputação de fato ofensivo à imagem, à honra ou à intimidade da autora-apelante. Trata-se, como mencionado, de divulgação de informação de interesse público, o que, portanto, define a insubsistência do pleito da apelante: afinal, a regra é a publicidade dos atos do poder público, em especial dos atos processuais, publicidade que só pode ser restringida por lei quando assim o exigirem a defesa da intimidade, o interesse social, a segurança da sociedade e do Estado (art. 5o, incisos LX e XXXII e art. 93, inciso IX, CRFB/88). Não é o caso dos autos.
5. Recurso conhecido, preliminares de inépcia da petição inicial e carência de ação rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.